Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. TRANSAÇÃO MOBILIÁRIA. APLICABILIDADE DE NORMAS CONSUMERISTAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ENTREGA PARCIAL DO IMÓVEL. ÁREA DE LAZER. INCOMPLETA. MÉTODO DE INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE A ÁREA FALTANTE. ADEQUAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão, que claramente concluiu pela aplicação proporcional da multa na fase de liquidação por arbitramento, conforme detalhadamente fixado na sentença, razão pela qual não há que se falar em omissão. Da mesma forma, o acórdão foi expresso quanto à atualização monetária, em conformidade com o contrato firmado
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.